Tribunal: CARF
Processo: 10580.723311/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.723311/2009-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.488 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
MARIA BENEDITA BARREIROS DANTAS SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 07/07/2009 (fl.
02), contra Notificação de Lançamento no 2007/605450532174075, com data de ciência
em 08/06/2009 (fl. 19), que apurou Imposto de Renda suplementar de R$ 1.771,99,
mais Multa de Ofício de R$ 1.328,99 e Juros de Mora de R$ 422,61, totalizando o
Crédito Tributário de R$ 3.523,59.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento no 2007/605450532174075 (fls. 09/12), foi apurada Dedução Indevida de
Despesas Médicas no valor de R$ 6.443,60, com a seguinte motivação: “glosas: ALFA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.723311/2009-67
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.488 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723311/2009-67

SAÚDE BUCAL CONSULTORIO ODONTOLÓGICO R$ 1.590,00, POR FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO E BAHIA SEC DE ADMINISTRAÇÃO (PLANO
DE SAÚDE) R$ 4.853,60 (R$ 4.088,00 REFERENTE A AGREGADO MAIOR E R$
765,60 REFERENTE A DEPENDENTE). ESCLARECEMOS QUE NÃO CONSTAM
DEPENDENTES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL DESTE EXERCÍCIO.”.
O Impugnante alega, em síntese, que:
· Estaria anexando o recibo do tratamento odontológico na Clínica Alfa Saúde Bucal;
· Quanto ao plano de saúde Bahia Sec. de Administração, quando do preenchimento da
DIRPF, não sabia que deveria detalhar a parcela correspondente a ela própria e a
correspondente ao agregado maior;
· Quanto ao PlanServ dependente, no valor de R$ 765,60, atribui o erro no
preenchimento da DIRPF ao “Estado” (que desconta da Impugnante valor referente ao
seu dependente no plano de saúde) e que não teria agido de má-fé;
· Paga plano de saúde para os filhos, netos e marido.
É o relatório.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Para a dedução de despesa médica da base de cálculo do imposto, é necessária a
comprovação do valor e data do pagamento; do nome, endereço e número no
CPF/CNPJ do prestador de serviço; do tipo de serviço; que o pagamento tenha sido
efetuado pelo contribuinte ou dependente para seu próprio tratamento ou de dependente,
desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.
Ciente do acórdão da DRJ em 22/01/2014, o(a) contribuinte, em 13/02/2014,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a dedução de despesa médicas, parte glosada por falta de
comprovação e outra parte por se referir a terceiros, não informados como dependentes.
À vista dos argumentos e da prova juntada à impugnação (fl. 8), o colegiado de
primeira instância manteve a autuação, consignando:
Pois bem, consta nos autos (fl. 08) recibo no valor de R$ 1.590,00 referente a serviços
odontológicos, sendo a Impugnante a responsável pelo pagamento. Ocorre que não há
identificação do beneficiário do tratamento e de quem (nome, CPF, função na
empresa, registro em órgão de classe profissional, etc) estaria assinando pela Alfa
Saúde Bucal Consult. Odont. - CNPJ 06.191.418/001-00. Além disso não se observa
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.488 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723311/2009-67

o endereço do emissor do documento. Assim, o referido documento encontra-se em
desacordo com a legislação pertinente acima citada, devendo, portanto, ser mantida a
glosa apurada na Notificação de Lançamento.
Em relação à glosa dos valores correspondentes a despesas com plano de saúde, a
Impugnante limita-se a informar que não teria agido com má-fé e atribui os erros de
preenchimento da sua DIRPF ao desconhecimento da necessidade de se detalhar o valor
correspondente a ela própria (excluindo a parcela correspondente ao agregado maior) e
questiona o fato de ter descontado do seu rendimento valor correspondente a seu
dependente.
Cumpre esclarecer a Impugnante que, em se tratando de matéria tributária, não importa
se o sujeito passivo cometeu infração por equívoco, por descuido, por desconhecimento
da legislação, ou pela complexidade técnica exigida para a elaboração da declaração, ou
ainda por ter sido induzido ao erro por qualquer circunstância. Em matéria tributária não
há que se perquirir a intenção do agente, pois a responsabilidade por infração à
legislação tributária é objetiva, não dependendo da aferição da existência de dolo ou
culpa, conforme previsto no art. 136, do Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Quanto à alegação de que ocorre desconto no rendimento mensal da Impugnante, a
título de despesa com depedente, oportuno consultar a resposta à pergunta no 356 do
Perguntas e Respostas – IRPF 2007, disponível no site da Secretaria da Receita Federal
do Brasil (www.receita.fazenda.gov.br), que esclarece o seguinte:
315 — Quem pode ser dependente de acordo com a legislação tributária?
1 - companheiro(a) com quem o contribuinte tenha filho ou viva há mais de 5 anos, ou
cônjuge;
2 - filho(a) ou enteado(a), até 21 anos de idade, ou, em qualquer idade, quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
3 - filho(a) ou enteado(a) universitário ou cursando escola técnica de segundo grau, até
24 anos;
4 - irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a), sem arrimo dos pais, de quem o contribuinte detenha
a guarda judicial, até 21 anos, ou em qualquer idade, quando incapacitado física ou
mentalmente para o trabalho;
5 - irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a), sem arrimo dos pais, com idade de 21 anos até 24
anos, se ainda estiver cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de
segundo grau, desde que o contribuinte tenha detido sua guarda judicial até os 21 anos;
6 - pais, avós e bisavós que, em 2006, tenham recebido rendimentos, tributáveis ou não,
até R$ 14.992,32;
7 - menor pobre até 21 anos que o contribuinte crie e eduque e de quem detenha a
guarda judicial;
8 - pessoa absolutamente incapaz, da qual o contribuinte seja tutor ou curador.
Atenção:
Filho de pais separados:
O contribuinte pode considerar como dependentes os filhos que ficarem sob sua guarda,
em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. Nesse caso,
deve oferecer à tributação, na sua declaração os rendimentos recebidos pelos filhos,
inclusive a importância recebida do ex-cônjuge a título de pensão alimentícia;
O responsável pelo pagamento da pensão alimentícia pode deduzir o valor efetivamente
pago a este título, sendo vedada a dedução do valor correspondente ao dependente,
exceto no caso de separação judicial ocorrida em 2006, quando podem ser deduzidos,
nesse ano, os valores relativos a dependente e a pensão alimentícia judicial paga.
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.488 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723311/2009-67

O fato de os dependentes receberem no ano-calendário rendimentos, tributáveis ou não,
não descaracteriza essa condição, desde que os rendimentos sejam informados pelo
declarante de acordo com a sua natureza.
É obrigatória a informação do número de inscrição no CPF do dependente maior de
vinte e um anos.
(Lei n o 9.250, de 1995, art. 35; Lei n o 11.119, de 2005, art. 1 o ; RIR/1999, art. 77, § 1 o
; IN SRF n o 15, de 2001, art. 38)
A Impugnante não trouxe aos autos as informações necessárias (bem como documentos
comprobatórios) à apreciação da possibilidade de dedução de despesas médicas de
dependentes, nem os relacionou em sua DIRPF 2006/2007 (fls. 15/17).
Não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Para fazer a prova da despesa informada com Alfa Saúde Bucal, a contribuinte
juntou o recibo de fl.8, que, como consignando na decisão recorrida, não traz o endereço do
estabelecimento e nem o paciente do tratamento realizado. Também não é possível identificar o
responsável pela emissão do documento.
O endereço se trata de requisito legal do documento comprobatório da despesa.
Por seu turno, a necessidade de especificação do paciente é decorrência lógica da necessidade de
os contribuintes demonstrarem que tais despesas correspondem ao tratamento deles próprios ou
de seus dependentes (art. 8o, § 2o, inc. II, da Lei 9.250, de 1995).
Importante pontuar que a contribuinte se utilizou de outras despesas com terceiros
não informados como seus dependentes, tornando-se imprescindível a perfeita identificação do
paciente no tocante a essa despesa.
Lembro que, no caso das deduções, o ônus da prova é do contribuinte, que é quem
se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, cabendo a ele apresentar documentos que
façam prova dos valores declarados e que atendam aos requisitos legais.
A apresentação da consulta ao CNPJ da empresa (fls.39/40) não socorre a
contribuinte. Para ter sua pretensão atendida, a contribuinte deveria ter providenciado junto ao
estabelecimento envolvido a segunda via desse recibo ou uma declaração a fim de sanar as
irregularidades apontadas na decisão recorrida. Ressalte-se que para que os recibos
anteriormente considerados insuficientes pela autoridade fiscal possam ser convalidados, é
imprescindível que sejam retificados pelo próprio profissional emitente, ou seja, a inclusão das
informações faltantes nos recibos teria de ser realizada pelo profissional, com aposição de novo
carimbo e de sua assinatura, o que não ocorreu no presente caso.
Com relação às despesas médicas dispendidas em favor do marido e do filho, em
que pese o inconformismo da contribuinte, não podem ser acatadas. Repise-se que somente são
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.488 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723311/2009-67

dedutíveis as despesas médicas próprias do contribuinte e dos dependentes incluídos na
declaração. Não tendo informado dependentes, a contribuinte só faz jus a deduzir as despesas
próprias.
Como bem esclarecido na decisão recorrida, em se tratando de matéria tributária,
não importa se a pessoa física deixou de atender às exigências da lei por má-fé, por intuito de
sonegação ou, ainda, se tal fato aconteceu por puro descuido ou desconhecimento. A infração é
do tipo objetiva, na forma do art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional (CTN), isto é, “a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.”
É preciso dizer ainda que, no presente lançamento, a interessada não está sendo
acusada de ter agido com dolo, fraude o simulação, situação em que exigiria aplicação de multa
qualificada de 150%, conforme estabelecido no § 1o, art. 44, da Lei no 9.430/96.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 55
DF CARF MF
Original